Tribunal: TJES
Processo: 0006976-19.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006976-19.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: G. H. R. P.

APELADO: ERLY SOARES PETENE JUNIOR

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVELIA DO GENITOR. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA NA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Guilherme Henrique Ribeiro Petene, representado por sua genitora, contra sentença proferida em ação de alimentos ajuizada em face de seu genitor, Erly Soares Petene Junior. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, fixando os alimentos em 20% dos rendimentos líquidos do requerido, ou, na hipótese de desemprego, 20% do salário mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias. O apelante pleiteia a majoração para 40% dos rendimentos líquidos (se empregado) ou 30% do salário mínimo (se desempregado), mantendo-se a divisão das despesas extraordinárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a revelia do requerido atrai os efeitos materiais previstos no art. 344 do CPC; (ii) estabelecer se a sentença observou adequadamente o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade na fixação dos alimentos; e (iii) determinar se há elementos nos autos que justifiquem a majoração da verba alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia do genitor, regularmente citado, acarreta presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, conforme o art. 344 do CPC, sendo ônus do alimentante demonstrar sua impossibilidade financeira, o que não ocorreu nos autos.

4. A necessidade do alimentando, adolescente de 14 anos, é presumida, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo suficiente a demonstração mínima de gastos ordinários para justificar a pensão alimentícia.

5. A prova documental revela que a genitora aufere cerca de um salário mínimo, enquanto o genitor possui capacidade contributiva superior, com rendimento aproximado de dois salários mínimos, não infirmado em razão da revelia.

6. A guarda unilateral exercida pela genitora presume maior ônus financeiro e pessoal em relação ao cuidado com o adolescente, o que justifica a redistribuição mais equitativa da obrigação alimentar entre os genitores.

7. A fixação dos alimentos em 30% dos rendimentos líquidos do genitor (ou do salário mínimo, em caso de desemprego), com custeio de metade das despesas extraordinárias, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem extrapolar o padrão adotado pela jurisprudência em casos análogos.

8. O art. 345, IV, do CPC permite ao juízo relativizar os efeitos materiais da revelia, quando o conjunto fático-probatório não respalda integralmente o pedido inicial, o que justifica a procedência parcial da pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade decorrente da revelia em ação de alimentos não impede o juízo de fixar valor diverso do pedido inicial, desde que observadas as provas constantes dos autos e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. A fixação da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade na divisão do encargo entre os genitores.

3. A guarda unilateral exercida por um dos genitores é fator relevante na fixação da pensão, diante da sobrecarga financeira e pessoal com a criação do filho.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º; 6º; CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC, arts. 344, 345, IV, 373, I, e 375.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1401297/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.12.2015, DJe 14.12.2015; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.001154-4/001, Rel. Des.ª Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 16.12.2024; TJES, Apelação Cível 5001436-66.2023.8.08.0045, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. s.d.; TJES, Agravo de Instrumento 5008467-78.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. s.d.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO PETENE
, representado por sua genitora
LORENA BATISTA PINHEIRO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Família da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos de ação de alimentos ajuizada em face de
ERLY SOARES PETENE JUNIOR
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, fixando os alimentos no percentual de 20% dos rendimentos líquidos do requerido, ou, na hipótese de desemprego, 20% do salário mínimo vigente, além de 50% das despesas extraordinárias, como uniforme, material escolar e medicamentos.

Em suas razões, o recorrente requer a reforma da sentença vergastada, com a majoração da verba alimentar para 40% dos rendimentos líquidos do recorrido (se empregado) ou 30% do salário mínimo (em caso de desemprego), além da metade das despesas extraordinárias, sustentando, para tanto, que (i) embora reconhecida a revelia da parte requerida, o juízo de primeiro grau deixou de aplicar seus efeitos materiais, não considerando verdadeiros os fatos narrados na inicial; (ii) os alimentos pleiteados na exordial foram corretamente fundamentados no binômio necessidade/possibilidade, considerando-se a menoridade do alimentando e a presunção de suas necessidades; (iii) caberia ao alimentante demonstrar eventual incapacidade financeira para cumprir a obrigação alimentar, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual não deveria ser beneficiado pela fixação de percentual inferior ao requerido.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a r. sentença merece parcial reforma
.

Como cediço, o direito de receber alimentos encontra amparo constitucional no princípio da dignidade humana (art. 1º, III da CF), estando atrelado à concretização de uma vida digna ao alimentando, com proteção aos mais diversos direitos fundamentais e sociais, a exemplo, do direito à vida, à saúde, à educação, à moradia, ao lazer, entre outros (art. 1o, III c/c arts. 5º e 6º da CF).

No âmbito da família, prevê o Código Civil que parentes, cônjuges e companheiros podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação (art. 1.694 do CC).

Vê-se, portanto, que os alimentos não se restringem às necessidades básicas nutricionais do alimentando, mas abrangem, como dito, a concretização de uma vida digna, com o conseguinte gozo de todos os direitos fundamentais e sociais.

A respeito da fixação dos alimentos, prevê o art. 1.694, §1º do CC que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

Na densificação do conteúdo do referido dispositivo, jurisprudência e doutrina estabeleceram que a fixação dos alimentos provisórios deve obedecer ao trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade, isto é, o valor deverá, concomitantemente, atender às necessidades do alimentando, observar as possibilidades do alimentante e respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Inicialmente, em relação ao critério da necessidade, saliente-se que, como o alimentando é adolescente (hoje, com 14 anos), sua necessidade é presumida, consoante jurisprudência do c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. PROCEDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO APÓS MAIORIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO NECESSIDADE. SÚMULA No 7/STJ. PAGAMENTO DESDE A CITAÇÃO ATÉ MAIORIDADE. POSSIBILIDADE. (...). 3. Os alimentos são devidos ao filho desde a citação na ação de investigação de paternidade, cujo pedido foi julgado procedente, até sua maioridade (Súmula no 277/STJ), pois a necessidade de prestação de alimentos ao menor tem presunção absoluta e independe de prova. 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1401297/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015)

Não bastasse referida presunção, a genitora do alimentando trouxe aos autos elementos a comprovar a necessidade de alimentos (art. 373, I, CPC), tais como despesas com moradia (fl. 16 - R$ 450,00 por mês), babá (fl. 15 - R$ 150,00 por mês).

Em que pese tais elementos sejam insuficientes a esclarecer, de forma exata, o valor do custo de vida do alimentando, é evidente que as despesas com a manutenção do adolescente exacerbam os gastos comprovados, incluindo alimentação, vestuário, lazer, etc.

Nesse contexto, o manejo das regras de experiência (art. 375 do CPC) permite presumir a existência de outras despesas básicas, ainda que não detidamente comprovadas.

Ato contínuo, sendo cediço que ambos os genitores titularizam o poder-dever de sustento de sua prole, cumpre o exame das
possibilidades
dos genitores-alimentantes, à luz do art. 1.694, §1º, do CC.

A genitora declara ser atendente de lanchonete, com remuneração aproximada de um salário mínimo (fl. 6), ao passo em que se comprovou que o genitor é “soldador/caldeireiro”, auferindo remuneração superior (equivalente a aproximadamente dois salários mínimos), como se vê dos vínculos com as empresas KARSTEN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS e JARAGUA AUTOMAÇÃO E SUPORTES (fls. 21/22 e 66).

Destaque-se que, em virtude da revelia incorrida pelo requerido, ora apelado, a sua realidade econômica, tal como narrada à exordial, não restou infirmada, sendo cediço que “o ônus da prova na ação de alimentos é do alimentante, cabendo-lhe comprovar seus rendimentos e, ainda, afastar a necessidade de fixação dos alimentos no patamar pretendido pelo credor” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.001154-4/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 16/12/2024, publicação da súmula em 18/12/2024).

Paralelamente a isso, é
importante notar que a genitora detém guarda unilateral da criança, o que faz presumir que seus gastos, na manutenção da família, são superiores àqueles suportados pelo genitor, devendo-se considerar, ainda, o dispêndio de tempo nos cuidados integrais do adolescente, o que lhe compromete a possibilidade de estudo, capacitação, elevação no mercado de trabalho, aumento de remuneração, etc.

Nesse contexto, tenho que o montante equivalente a
30% dos rendimentos líquidos do genitor
(se empregado)
ou de 30% do salário mínimo
(em caso de desemprego) -
sem prejuízo de arcar com metade das despesas extraordinárias (como uniforme, material escolar, assistência à saúde, medicamentos, etc) -
revela-se adequado, proporcional e razoável à luz das necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, não destoando do patamar fixado na jurisprudência em casos análogos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA . TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação revisional de alimentos, majorou a pensão alimentícia de 16% para
30% do salário-mínimo e determinou o pagamento de metade das despesas extraordinárias da filha menor, à luz do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade. O apelante pleiteia a redução dos alimentos fixados, alegando incapacidade financeira devido ao desemprego
. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença observou adequadamente o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade na majoração dos alimentos; e (ii) apurar se a alegação de incapacidade financeira do apelante justifica a revisão da obrigação alimentar fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O art. 344 do CPC estabelece que a revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, o que foi corretamente ponderado pelo magistrado de origem no julgamento. 4. A fixação da pensão alimentícia em 30% do salário-mínimo observa o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, considerando os custos ordinários de saúde, educação, alimentação e lazer da menor, que decorrem de sua condição de dependência e vulnerabilidade . 5. O apelante não apresenta elementos probatórios suficientes para comprovar sua incapacidade financeira, limitando-se a alegações genéricas de desemprego, sem demonstrar de forma concreta o impacto dessa obrigação em sua subsistência. 6. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o desemprego, por si só, não é motivo suficiente para eximir o alimentante de sua obrigação alimentar, podendo eventual revisão ser buscada mediante comprovação efetiva de alteração de sua capacidade financeira . 7. O parecer do Ministério Público reforça que a majoração dos alimentos e o custeio de despesas extraordinárias pelo apelante atendem ao critério do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO 8 . Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50014366620238080045, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA PROVISORIAMENTE EM
30% DO SALÁRIO-MÍNIMO
– NÃO COMPROVAÇÃO PELO AGRAVANTE DE SUA IMPOSSIBILIDADE EM ARCAR COM O VALOR FIXADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Dúvidas inexistem que a obrigação alimentar do agravante se funda na necessidade presumida de seu filho, quer pela sua menoridade, quer pelo poder familiar exercido pelos genitores sobre ele, que implica no poder-dever de guarda, sustento e educação. 2 . Tal presunção, que recai sobre as necessidades do menor, dispensa a existência de prova nesse sentido que, no entanto, deverá ser produzida pelo genitor no que tange às suas possibilidades, a fim de que possam servir de parâmetro na fixação do quantum a ser arbitrado a título de pensão alimentícia. 3. No caso dos autos, a decisão vergastada não se mostrou desarrazoada ou desproporcional, já que fixou os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) sobre o salário-mínimo. O fato de o agravante já arcar com pensão alimentícia em favor da filha mais velha, por si só, não o impossibilita de contribuir com os alimentos arbitrados . 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008467-78.2023 .8.08.0000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Destaque-se que a procedência parcial da demanda, a despeito da revelia do autor, não implica violação ao art. 344 do CPC, na medida em que ao órgão julgador é possível modular os efeitos da revelia quando o arcabouço fático-probatório sinalizar para a juridicidade e a justiça de desfecho diverso do pretendido (art. 345, IV, do CPC).

É o que ocorre no caso em tela, uma vez que o alimentando não amparou sua inicial com documentos suficientes acerca da dimensão de sua necessidade, ao passo em que as regras de experiência, aplicada à luz da jurisprudência pátria, sinalizam para a suficiência dos alimentos no patamar ora arbitrado.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO PETENE e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para majorar a verba alimentar devida pelo apelado para 30% dos rendimentos líquidos do genitor (se empregado) ou de 30% do salário mínimo (em caso de desemprego), sem prejuízo de arcar com metade das despesas extraordinárias (como uniforme, material escolar, assistência à saúde, medicamentos, etc), nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)